Tribunal: TJES
Processo: 0015819-52.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – ACERVO PROVATÓRIO – PROVA TESTEMUNHAL – SUBSTITUIÇÃO – PROVA PERICIAL – DANO MATERIAL – DANO MORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O Código de Processo Civil não estabelece um sistema de valoração tarifada da prova, cabendo ao Juiz, de acordo com a sua percepção, valor a prova que ele compreende mais robusta.

2.
No caso, a prova testemunhal ocular do acidente, que se apresentou no dia dos fatos a autoridade policial e corroborou seu testemunho em juízo deve ter maior valoração, mormente porque se tem firme certeza de que ela realmente presenciou o acidente.

3.
A substituição da testemunha, em afronta ao disposto no artigo 451, do CPC não deveria ser aceita.

4.
A prova pericial que externa conclusão em análise de fotográficas colacionadas aos autos que não indicam a posição final dos veículos após o acidente não pode ensejar conclusão sobre a dinâmica do ocorrido.

5.
O autor pugna pela reparação material de um bem de propriedade de terceiro, o que indica a sua ilegitimidade para tal pedido. Em que pese a ausência de condição da ação, com lastro no Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito, deve o pleito ser julgado improcedente.

6.

Os danos morais foram devidamente caracterizados pelas agressões sofridas pelo autor, sejam elas de cunho moral e psicológico, sejam elas físicas.

7.
Recurso parcialmente provido para acolher o pedido de dano moral e julgar improcedente a reconvenção do primeiro requerido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015819-52.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELY FERREIRA

APELADO: GUILHERME BARBOSA DA SILVA e outros (2)

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – ACERVO PROVATÓRIO – PROVA TESTEMUNHAL – SUBSTITUIÇÃO – PROVA PERICIAL – DANO MATERIAL – DANO MORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O Código de Processo Civil não estabelece um sistema de valoração tarifada da prova, cabendo ao Juiz, de acordo com a sua percepção, valor a prova que ele compreende mais robusta.

2.
No caso, a prova testemunhal ocular do acidente, que se apresentou no dia dos fatos a autoridade policial e corroborou seu testemunho em juízo deve ter maior valoração, mormente porque se tem firme certeza de que ela realmente presenciou o acidente.

3.
A substituição da testemunha, em afronta ao disposto no artigo 451, do CPC não deveria ser aceita.

4.
A prova pericial que externa conclusão em análise de fotográficas colacionadas aos autos que não indicam a posição final dos veículos após o acidente não pode ensejar conclusão sobre a dinâmica do ocorrido.

5.
O autor pugna pela reparação material de um bem de propriedade de terceiro, o que indica a sua ilegitimidade para tal pedido. Em que pese a ausência de condição da ação, com lastro no Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito, deve o pleito ser julgado improcedente.

6.

Os danos morais foram devidamente caracterizados pelas agressões sofridas pelo autor, sejam elas de cunho moral e psicológico, sejam elas físicas.

7.
Recurso parcialmente provido para acolher o pedido de dano moral e julgar improcedente a reconvenção do primeiro requerido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015819-52.2017.8.08.0011

APELANTE: ELY FERREIRA

APELADO: GUILHERME BARBOSA e outros

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELY FERREIRA
em face da r. sentença de fls. 218/220 que julgou improcedente o pedido autoral e julgou procedente o pedido formulado em reconvenção por
ALEXANDER CUNHA DA SILVA
e improcedente o pedido formulado em reconvenção por
GUILHERME BARBOSA DA SILVA
.

Em seu recurso, fls. 222/227, ELY FERREIRA aduz que a prova pericial não pode ser analisada de forma isolada e que a prova testemunhal indica, claramente, que o veículo conduzido pelo primeiro requerido estava na contramão de direção quando atingiu a motocicleta do recorrente.

Sustenta, ainda, que o primeiro requerido estava embriagado, fato descrito no boletim de ocorrência, indicando a sua culpa pelo evento danoso.

Contrarrazões de fls. 232/237 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Da análise dos autos denoto que o Boletim de Ocorrência nº 31300542 (fls. 29/30) restou indicado pelo Policial Militar que atendeu a ocorrência que o condutor do veículo VW/GOL estava com sinais de embriaguez e ao exame do etilômetro (nº 01436) constatou-se o resultado de 0,71 mg/l.

Saliento que o referido boletim não descreve o acidente.

Já o Boletim de Ocorrência nº 31300023 (fls. 32/36) tem como descrição o fato de que a Polícia Militar foi acionada por populares para informar que em um local em que ocorrera um acidente de trânsito os envolvidos estavam em “vias de fato”.

A autoridade policial descreveu que o condutor do veículo VX/GOL ALEXANDRE CUNHA DA SILVA estava alterado, ameaçando os policiais, terceiros e testemunhas do acidente, tendo sido conduzido, junto com seus dois filhos que também ameaçaram os policias, para a delegacia de polícia.

Ainda no bojo do BU/APFD 31300023 foi ouvida a testemunha FABIO HENRIQUE FERREIRA que indicou que estava passando no local quando viu um veículo gol branco na contramão arrastar uma moto, que viu vários homens ameaçarem e agredirem o condutor da moto, que tentou separar a briga e quando os envolvidos pararam de brigar ele ajudou a “encostar” a moto. Narrou, ainda, que o motorista do gol saiu com o carro do local do acidente e retornou cerca de vinte minutos depois, quando o ameaçou (fl. 43).

O requerido ALEXANDER CUNHA SILVA apresentou contestação com reconvenção aduzindo que o autor conduzia a motocicleta na contramão de direção quando colidiu com o seu veículo.

Por sua vez, os requeridos GUILHERME BARBOSA DA SILVA e WANDERSON BARBOSA DA SILVA, filhos do primeiro requerido reafirmam que o acidente ocorreu por culpa do autor, que estaria na contramão de direção.

Em decisão de saneamento o MM. Juiz fixou como ponto controvertido a culpa pelo acidente e nomeou perito.

Na audiência de instrução a testemunha FABIO HENRIQUE FERREIRA foi ouvida e reafirmou seu depoimento prestado perante a autoridade policial, dizendo que o requerido estava na contramão de direção quando atingiu a motocicleta.

Também foi ouvida uma testemunha ANDERSON DOS SANTOS CASSIANO arrolada pelo réu, que afirmou conhecer os réus, declarou que presenciou o acidente e que a motoclicleta fez uma ultrapassagem em local proibido e durante a ultrapassagem atingiu o veículo VW/GOL. Afirmou, ainda, que o motociclista agrediu o motorista do carro, enquanto ele ainda estava dentro do carro, logo após o acidente.

Quando perguntado acerca de eventual engarrafamento na via pela advogada do autor a testemunha informou que não havia engarrafamento na via em que ele transitava e que também transitava o autor da demanda.

Afirmou que saiu do local dos fatos antes da autoridade policial chegar porque a moto dele estava com documentação irregular, circunstância absolutamente irrelevante já que a sua moto não foi envolvida no acidente.

Chama atenção o fato da referida testemunha informar que o acidente ocorreu à tarde, perto do anoitecer, sendo que as fotografias colacionadas nos autos demonstram que o acidente teria ocorrido à noite, além do fato de que os Boletins de Ocorrência foram lavrados a partir de 23h46.

Me surpreende também a afirmação da referida testemunha de que o condutor da moto teria se levantado imediatamente após o acidente e passado a agredir o motorista do carro quando ele ainda estava dentro do veículo.

Ora, é de se esperar que o condutor da moto que foi arrastada por alguns metros em razão do acidente tenha se lesionado, circunstância que se corrobora com o seu encaminhamento para exame de corpo de delito (fl. 54), o que indica a sua impossibilidade de levantar-se tão rápido como descrito para agredir o condutor do carro que estava acompanhado de várias pessoas.

Também chama atenção o fato da testemunha que seria uma testemunha ocular do acidente não ter sido arrolada desde o início do processo, tendo sido arrolada somente em 10/09/2021 após a informação do suposto falecimento da testemunha originalmente indicada pelos requeridos (JOYCE ALVES DA SILVA).

Ademais, no caso, não foi observado o art. 451, do CPC, porquanto o suposto falecimento da primeira testemunha não foi comprovado com o necessário atestado de óbito.

Em verdade, o depoimento da referida testemunha (ANDERSON) sequer deveria ter ocorrido, uma vez que os requeridos não comprovaram o falecimento da testemunha arrolada anteriormente e substituída por ele.

A respeito do tema, cito precedente que conclui pela nulidade da oitiva da testemunha em caso de substituição fora das hipóteses legais. Veja-se:

CONTRADITA. Testemunha contraditada em audiência, sem dar oportunidade à parte de comprovar a contradita. Afronta ao art. 457, §1º, CPC. Prova documental de que a testemunha era amiga íntima da representante legal dos autores. Testemunha suspeita. Art. 447, § 1º, CPC. Acolhimento da contradita.
SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA. Substituição da testemunha fora das hipóteses do art. 451 do CPC. Alegação de alteração de local laboral, sem comprovação documental. Inexistência de alegação de alteração do local de residência indicado no rol de testemunhas. Não cabimento da substituição. Nulidade da oitiva de testemunha
. EMBARGOS DE TERCEIRO. Penhora de veículo que está registrado em nome do embargante e não do executado. Alegação do embargante de que o bem foi emprestado e não vendido ao executado. Inexistência de provas suficientes de que o bem pertence ao executado. Penhora afastada. Procedência dos embargos de terceiro. Inversão da sucumbência. Recurso provido. (TJSP; APL 1010053-81.2017.8.26.0566; Ac. 12043174; São Carlos; Quinta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Fernanda Gomes Camacho; Julg. 30/11/2018; DJESP 05/12/2018; Pág. 2451)

Não obstante, ainda que se considere o depoimento do ANDERSON, o fato é que o Juiz pode dar mais relevância a prova que considere mais robusta, que compreende refletir melhor a realidade dos fatos.

E nesse ponto, relevo que a testemunha FABIO HENRIQUE FERREIRA que foi ouvida pela autoridade policial no dia do acidente o que comprova que efetivamente estava no local quando o acidente ocorreu e foi, posteriormente, ouvida em juízo confirmando o que havia falado anos antes, de forma a dar maior força ao seu depoimento.

A respeito da prova pericial que concluiu que a moto teria invadido a contramão do carro é necessário pontuar que o perito foi ao local do acidente dois anos após o ocorrido, tendo “periciado” efetivamente as fotos colacionadas no processo às fls. 48 e 49, que não indicam a dinâmica do acidente porque não mostram a posição em que os veículos pararam após a colisão.

O fato de ser possível notar na referida fotografia uma marca no asfalto de atrito possivelmente realizada pela moto quando arrastada pelo veículo na pista que seria a que o veículo VW/GOL trafegava não indica sem sombra de dúvidas que a foto invadiu a contramão do carro.

Em verdade, a análise da referida marca pode indicar, ao contrário do que consta no laudo, que após a colisão na pista em que a moto trafegava, o veículo GOL tentou retornar para a sua mão de direção arrastando a moto, tanto que a marca demonstra que ela ocorreu do meio da pista para as laterais.

Por fim, é necessário pontuar que o próprio condutor do veículo GOL admitiu, perante a autoridade policial, que dirigia sem habilitação, bem como foi comprovado que ele estava sob a influência de álcool (fl. 46).

Desse modo, compreendo, pela análise das provas, dando maior ênfase ao depoimento da testemunha ocular que foi ouvida na esfera policial e também no curso do feito, que o veículo GOL invadiu a contramão de direção, ocasionando o acidente.

A imprudência se caracteriza pela realização de ultrapassagem em local proibido, além do fato do condutor do veículo não possuir habilitação e estar sob a influência de álcool.

Não há, portanto, dúvida do ilícito praticado pelo requerido ALEXANDRE e, portanto, na necessária responsabilização pelos danos ocasionados ao autor.

Embora o autor demonstre a ocorrência dos danos materiais na motocicleta no valor de R$ 3.126,41 (três mil, cento e vinte e seis reais e quarenta e um centavos), denota-se que o proprietário dela é um terceiro estranho ao processo.

Com efeito, o autor sequer seria legítimo para perquirir tais danos. Entretanto, considerando o estágio da demanda e o Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito, penso que o pedido deve ser julgado improcedente.

Quantos aos danos morais considero que eles foram devidamente caracterizados pelas agressões sofridas pelo autor, sejam elas de cunho moral e psicológico, sejam elas físicas. E nesse caso o ilícito pode ser imputado a todos os requeridos, já que a prova produzida nos Boletins de Ocorrência caracterizam as agressões provenientes dos três réus.

A prova está muito bem demonstrada porquanto existem testemunhas, sendo algumas delas agentes do estado cuja atuação tem presunção de veracidade.

Desse modo, sopesando a situação vivenciada, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que a indenização deve ser fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Assim, pelos fundamentos utilizados,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de condenar os requeridos ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros do evento danoso (Súmula 54 TSJ) e correção monetária do arbitramento (Súmula 362 STJ).

Como consequência do reconhecimento da responsabilidade pelo acidente automobilístico, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado em reconvenção pelo primeiro requerido.

Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Suspendo a condenação em decorrência do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.